Tribunal: TCU
Processo: 024.013/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9621/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.013/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christianne Schettine Paiva Correia (XXX.617.325-XX); Edson Cesar de Sousa Sobrinho (XXX.886.955-XX); Gustavo Melo Cerqueira (XXX.122.675-XX); Izis Thelma Santiago Martins (XXX.031.965-XX); Jean Clemisson Santos Rosa (XXX.868.835-XX); Jessica Farias dos Santos (XXX.975.335-XX); Maria Carolina Albuquerque de Souza Santos (XXX.570.175-XX); Mayana Soares Borges Leitao (XXX.467.335-XX); Samir Elias Kalil Lion (XXX.932.205-XX); Thais do Amaral Machado (XXX.154.899-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.